Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000152-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANILLO RICARDO BARROS COSTA - CPF: 000.584.421-54 (ADVOGADO), BRUNA FERREIRA DA SILVA - CPF: 624.091.413-40 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
agravo de instrumento. Embargos à execução. Pedido de efeito suspensivo. Art. 919, §1º, do cpc. Requisitos cumulativos. Ausência de garantia do juízo suficiente. Mera proposta de pagamento parcelado. Averbação premonitória não equivale à penhora. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que recebeu Embargos à Execução sem efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside na análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução
.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, exige o cumprimento cumulativo de requisitos, dentre eles a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. A simples proposta de pagamento mensal parcelado do débitonão se equipara à garantia integral e imediata do juízo, conforme exigido pela legislação processual.

5.
A averbação premonitória da execução na matrícula de imóvel da executada possui natureza declaratória e não constitutiva de garantia suficiente para suspender a execução.

6. A ausência de efetiva garantia do juízo, por si só, impede a concessão do efeito suspensivo pleiteado, independentemente da análise dos demais requisitos

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a comprovação da garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficientes, sendo insuficientes para tal finalidade a mera proposta de pagamento parcelado ou a averbação premonitória da execução na matrícula do imóvel”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1º, e 828.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT - RAC 1014437-12.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRUNA FERREIRA DA SILVA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos dos “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 1015067-45.2024.8.11.0040), opostos em apenso aos autos da ação de “
Execução
” (Proc. nº 1008971-14.2024.8.11.0040, pela agravante contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO, recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo (cf. Id. nº 177163402 dos autos de origem).

A agravante afirma que
caso não seja concedido efeito

suspensivo aos embargos opostos pela agravante a execução promovida pelo agravado terá normal andamento, culminando na penhora de valores e bens da agravante sem que esta tenha a chance de ver julgado o seu pleito
”; assevera que “
apresentou como garantia o depósito mensal de R$500,00 para garantir a execução, bem como houve a averbação da notícia da execução junto ao registro de imóveis, em um imóvel de propriedade da embargante, estando o bem com restrição para a garantia da execução
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja conferido efeito suspensivo aos embargos à execução, inclusive, de imediato, em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 261591786).

A decisão contida no Id. nº 261710255 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 266509753).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por BRUNA FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1015067-45.2024.8.11.0040, opostos em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravante.

Sustenta a agravante a necessidade de concessão do efeito suspensivo aos embargos, sob o argumento de que apresentou depósito mensal de R$ 500,00 e a averbação da execução junto à matrícula de imóvel de sua propriedade para garantir o juízo.

De início, cumpre destacar que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução se trata de medida excepcional, conforme previsão do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, o qual estabelece requisitos cumulativos para sua concessão, quais sejam: a) requerimento da parte; b) relevância dos fundamentos; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em tela, analisando detidamente os elementos constantes dos autos, verifica-se que a agravante não logrou êxito em comprovar o preenchimento de um dos requisitos legais exigidos, qual seja, a garantia do juízo por depósito ou caução suficientes.

Isso porque a simples proposta de pagamento mensal no valor de R$ 500,00, não pode ser considerada como garantia apta a resguardar o crédito perseguido na execução, sobretudo, pois, a penhora, depósito ou caução a que se refere o §1º do artigo 919 do CPC devem ser “
suficientes
” a garantir a totalidade do crédito da execução de maneira imediata e não a prazo como pretende a agravante.

Do mesmo modo, não há falar em garantia do Juízo com a averbação premonitória do imóvel da agravante, notadamente, porquanto, a averbação premonitória se equivale à penhora do bem, até porque não induz preferência do credor em prejuízo daquele em favor do qual foi realizada a constrição judicial.

É o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. NATUREZA DECLARATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que recebeu Embargos à Execução sem efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste averiguar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o cumprimento cumulativo de requisitos, incluindo a garantia do juízo.

4.
A averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, não possui natureza constritiva, sendo insuficiente para atender ao requisito de garantia do juízo necessário à suspensão do processo executivo.

5. Ausente a comprovação de perigo de dano grave e irreparável ao agravante, e não preenchidos os requisitos legais, mantém-se a decisão de indeferimento do efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a demonstração cumulativa de todos os requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, incluindo a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Averbação premonitória não equivale a ato constritivo capaz de atender a tal requisito." (TJMT - RAC 1014437-12.2024.8.11.0000, rela. desa. TATIANE COLOMBO, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025 -
destaquei
)”

Assim, independentemente da existência ou não dos demais requisitos, a ausência de efetiva garantia do juízo, por si só, já afasta a possibilidade de concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante.

Portanto, uma vez não comprovada a efetiva garantia do juízo, nos termos exigidos pela legislação processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravante.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025